Tribunal: TJPA
Processo: 0011772-18.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011772-18.2019.8.14.0037

APELANTE: MAX COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33 E ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a alegada ausência de menção ao art. 42, da Lei nº 11.343/2006, observo que o Magistrado sentenciante não deixou de fundamentar sua decisão condenatória baseada no respectivo artigo.

2. No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

3. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 15 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAX COSTA DA SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, que o condenou à pena de
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 1512 (mil quinhentos e doze) dias-multa
, pelo cometimento dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Drogas, na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 15/04/2019, por volta das 16 horas, foi constatado que MAX COSTA DA SILVA e INGLESI COSTA DA COSTA, de maneira livre e consciente, associaram-se para praticar tráfico de drogas, de forma que o primeiro denunciado adquiria e fornecia drogas para que a segunda denunciada vendesse a substância entorpecente, em desacordo com a determinação legal e/ou regulamentar. O acusado MAX encontrava-se preso na penitenciária de Santarém pela prática de tráfico de drogas, mas, mesmo preso, continuava traficando substâncias entorpecentes, com a ajuda da denunciada, que era sua companheira.

Consta, ainda, que a Polícia Civil de Oriximiná recebeu a informação da traficância das drogas, na residência da denunciada, e se dirigiu ao local indicado. Lá, encontraram a denunciada embalando drogas, assim como 74 (setenta e quatro) pequenas porções já acondicionadas em plástico, outra parte em pedra, os objetos para a produção, e a quantia de R$713,00 (setecentos e treze reais). A denunciada confessou o crime e apontou que seu companheiro MAX, mesmo estando preso, lhe fornecia a droga.

Em
Razões Recursais (ID 18658054 – Págs. 273/279)
, a defesa pugna pela readequação da pena-base, devendo ser observados os parâmetros estabelecidos no art. 42, da Lei de Drogas e a jurisprudência do STJ que determina o quantum de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Em
contrarrazões (ID 1858059 – Págs. 285/289)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido
e, no mérito,
improvido
, mantendo-se na integralidade a decisão judicial exarada pelo juízo a quo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesto-me pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, por seu
improvimento
, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do pedido de redimensionamento da pena-base.

A defesa pugna pela readequação da pena-base, devendo ser observados os parâmetros estabelecidos no art. 42, da Lei de Drogas e a jurisprudência do STJ que determina o quantum de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto e de todas as provas presentes nos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR O RÉU MAX COSTA DA SILVA nas penas dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Drogas, na forma do art. 69 do Código Penal. Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do Código Penal, observando-se, ainda, o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 que impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.

PENA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

A culpabilidade do réu é acentuada, merecendo maior reprovabilidade além da prevista no tipo, pois praticou o tráfico de drogas de dentro do presídio, deixando claro que não se importa com as leis nem com sua reintegração à sociedade.
Assim, valoro negativamente esta circunstância.

O réu registra antecedentes criminais, conforme sua certidão de antecedentes de ID Num. 94453405
. Assim, valoro negativamente esta circunstância.

Não foram aferidos elementos suficientes que pudessem valorar negativamente a personalidade do agente.

Não foram aferidos elementos suficientes para valorar negativamente sua conduta social.

As circunstâncias do crime são próprias do tipo.

As consequências do crime não foram graves.

Os motivos do crime são normais ao tipo, objetivando alcançar lucro fácil.

Não há que se falar no comportamento da vítima.

Assim, tendo valorado negativamente duas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 750 dias-multa.

2ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não incidem circunstâncias atenuantes nem agravantes de pena, pelo que torno a pena base em pena intermediária.

3ª FASE – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Não incide a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o réu não é primário e se dedica a atividades criminosas. Também não incidem causas de aumento de pena.

Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 750 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06, fixo para o dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.

PENA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

A culpabilidade do réu não merece maior reprovabilidade além da já prevista no tipo penal.

O réu registra antecedentes criminais, conforme sua certidão de antecedentes de ID Num. 94453405.
Assim, valoro negativamente esta circunstância.

Não foram aferidos elementos suficientes que pudessem valorar negativamente a personalidade do agente.

Não foram aferidos elementos suficientes para valorar negativamente sua conduta social.

As circunstâncias do crime são próprias do tipo.

As consequências do crime não foram graves.

Os motivos do crime são normais ao tipo, objetivando alcançar lucro fácil.

Não há que se falar no comportamento da vítima. Assim, tendo valorado negativamente uma circunstância judicial, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 762 dias-multa.

2ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não incidem circunstâncias atenuantes nem agravantes de pena, pelo que torno a pena base em pena intermediária.

3ª FASE – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena.

Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 762 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06, fixo para o dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.

DO CONCURSO MATERIAL DE PENAS

Na forma do art. 69 do Código Penal, realizo a SOMA das penas E FIXO A PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS, 4 (QUATRO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS de reclusão, e 1512 (MIL QUINHENTOS E DOZE) dias-multa.

IV – DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime inicial de cumprimento da pena o REGIME FECHADO, conforme art. 33, §2º, letra a, e §3º, do Código Penal. (...)”.

Quanto a alegada ausência de menção ao art. 42, da Lei nº 11.343/2006, observo que o Magistrado sentenciante não deixou de fundamentar sua decisão condenatória baseada no respectivo artigo. Vejamos:

“(...) Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do Código Penal, observando-se, ainda,
o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 que impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.
(...)”. (grifo nosso).

No que tange a
reforma da pena-base
, não há que prosperar, pois as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que fixada em apenas seis meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de
tráfico
de entorpecentes, que vai de 05 (cinco) a 10 (dez) anos de reclusão, e para o crime de associação para o tráfico vai de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma).

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Dessa maneira,
julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024